Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709955-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON GOMES DE ANDRADE (advogado inscrito na OAB/DF sob o número 38.283) em favor de LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, em face da decisão (Id 87926998) do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, nos autos no 0703735-78.2021.8.07.0006, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. A decisão de Id 24692379 indeferiu a inicial, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, ao verificar que os presentes autos têm objeto e documentos idênticos aos do Habeas Corpus no 0709955-13.2021.8.07.0000, distribuído anteriormente na mesma data, tratando-se, portanto, de dupla distribuição. A Procuradoria de Justiça, em manifestação de Id 24726823, requer que seja oficiado à OAB-DF comunicando-se a ocorrência, para os fins pertinentes, a exemplo de casos análogos anteriormente ocorridos. É o relatório. Acolho a cota ministerial. Oficie-se conforme requerido pela Procuradoria de Justiça, encaminhando cópia da manifestação ministerial. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021 13:04:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator